Tribunal: STF
Processo: RE 1456245
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso especial convertido em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.032 do Código de Processo Civil, interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIVERSIDADES. ENSINO SUPERIOR. MOTIVO DE DOENÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, apreciando a lide com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC/2015), para determinar que as rés, em definitivo, procedam à transferência do vínculo acadêmico da autora LILIAN BEZERRA DE SOUSA DUARTE do curso de medicina da UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS para o curso de medicina da UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, campus Campina Grande. 2. A questão cinge-se em averiguar a possibilidade de transferência de vinculo acadêmico, da autora, da Universidade Federal do Amazonas para a Universidade Federal de Campina Grande, em caráter excepcional. 3. Na hipótese, a autora alega que sua filha foi diagnosticada aos 6 meses de idade com síndrome de West (doença rara que causa crises epilépticas frequentes, de difícil controle), e que seu cônjuge é servidor da UFCG residente em Campina Grande. Durante a pandemia, esteve residindo junto com sua filha e esposo em Campina Grande, entretanto, com o fim das aulas remotas, precisou retornar para Manaus, trazendo grandes alterações na dinâmica familiar e prejudicando o tratamento de sua filha. 4. É bem verdade que, na hipótese de transferências entre Universidades distintas é necessário que haja um processo seletivo e que tenham vagas disponíveis para o curso desejado. Entretanto, o caso em tela é excepcional, por envolver o tratamento de saúde da filha menor da autora. 5. "É cabível a concessão de transferência compulsória em casos excepcionais, devidamente comprovadas as circunstâncias fáticas, levando em conta os princípios básicos garantidos pela Constituição Federal" . Nesse sentido: PROCESSO: 08015233320154058400, AC/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR, 3ª Turma, JULGAMENTO: 22/02/2016; PROCESSO: 08026217120154058200, AC/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 05/07/2016; PROCESSO: 08002334420144058100, APELREEX/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL SÉRGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 26/02/2016. "(...) A ausência de previsão legal para a pretendida transferência não é suficiente, por si só, para acarretar a improcedência do pedido, sendo necessário valorar o caso concreto em consonância com as garantias constitucionais do direito à saúde e à educação. (...) Enfatize-se que, tratando-se de transferência ex officio para o tratamento de saúde, prescinde da existência de vaga ou de submissão a processo seletivo". Precedente: PROCESSO: 08124533520184058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 02/12/2021. 6. Há laudo médico apontando ser " fundamental o acompanhamento intensivo dos pais no sentido de promover as técnicas de reabilitação em ambiente domiciliar, sendo importantes no processo de implantação das estratégias reabilitativas e, dessa forma, imprescindíveis para o sucesso terapêutico e adequado desenvolvimento mental e físico da criança" . O diagnóstico de paralisia cerebral e epilepsia refratária é confirmado pelo laudo pericial produzido pela UFCG. 7. Destaque a trechos da sentença recorrida: "i) a enfermidade da menor resta devidamente comprovada, com reconhecimento da própria UFCG, sendo referida condição posterior ao ingresso da postulante na UFAM, ii) que a autora evidentemente não deu causa à situação que ora se aprecia, iii) que os laudos apontam a necessidade de presença ativa de ambos os pais durante todo o tratamento, iv) que o pai da menor reside em Campina Grande em decorrência de ser servidor vinculado à UFCG, tenho que a transferência da estudante é medida razoável e harmoniza, a um só tempo, a estabilidade do tratamento médico da menor de idade e ainda contribui com o interesse público, na medida em que permite que o autor, pai da menor, possa continuar a desempenhar seu cargo público em Campina Grande-PB, sem ter que se licenciar do cargo que exerce". 8. Apelação improvida. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando os honorários sucumbenciais que lhe cabem majorados em R$ 200,00 (duzentos reais).” (doc. eletrônico 16, pp. 5-6)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram improvidos. (doc. eletrônico 22)



    Neste recurso especial, encaminhado ao STF para julgamento como extraordinário, alega-se ofensa aos arts. 2º; 22, XXIV; 37, caput; 97; 103-A; 206, I; 207 e 211, da mesma Carta. (doc. eletrônico 28)



    É o relatório necessário. Decido.  



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De início, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei).



    Além disso, em relação à suposta violação aos arts. 2º; 22, XXIV; 37, caput; 97; 103-A; 206, I; 207 e 211, da CF, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Leis n. 9.394/1996 e 9.536/1997), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.358.910-AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022 – grifei)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.335.766-AgR/PR Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022 – grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator